Tribunal: TJDFT
Processo: 0732942-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732942-69.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO FRANCISCO DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. CREDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito, como na espécie. 2. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais e para os laudos periciais, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de substâncias entorpecentes, pelo que inviáveis as teses de absolvição ou de desclassificação. 3. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios produzidos nos autos, como apreensão de drogas, balança de precisão e dinheiro e nas declarações de um usuário abordado logo após a compra do entorpecente, merecendo, portanto, credibilidade. 4. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157, §1o, do Código de Processo Penal, buscando o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar. Destaca que a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos concretos, não é suficiente para evidenciar a necessária justa causa e a fundada suspeita que justifiquem a entrada dos policiais na residência. Reitera que o ingresso em residência alheia só se afigura legítimo com mandado judicial ou quando há fundadas razões, justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, de que está ocorrendo situação de flagrante delito no interior da residência. Aduz que não há qualquer elemento concreto que justifique o ingresso dos policiais na residência indicada nos autos, uma vez que não foi visualizada qualquer movimentação típica de traficância. Desse modo, evidente a ilegalidade da invasão domiciliar por policiais, e assim, a prova apreendida se torna ilícita, não sendo possível a sua utilização para embasar qualquer condenação. Acrescenta que o testemunho policial é importante mecanismo de produção probatória, mas não possui presunção absoluta de veracidade. Defende a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Pontua acerca da teoria dos frutos da árvore envenenada; b) artigo 28 da Lei 11.343/06, requerendo a desclassificação da conduta para o crime de porte de substância entorpecente para consumo pessoal. Apontou, ainda, ofensa ao artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 157, §1o, do Código de Processo Penal e 28 da Lei 11.343/06, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à mencionada contrariedade ao artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028